Tribunal: STF
Processo: Rcl 80112
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, proposta pela Sociedade Capixaba de Cultura, Ensino e Pesquisa, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Processo 1.651.027/ES, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 669.069/MG e do RE 852.475/SP (Temas 666 e 897 da Repercussão Geral, respectivamente).  



    A reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao julgar recurso por ela interposto, ofendeu os acórdãos proferidos nos mencionados recursos paradigmas.  



    Além disso, argumenta a reclamante:  



    Preliminarmente, informa-se que na presente data não houve o trânsito em julgado da Decisão Reclamada, havendo o esgotamento das instâncias ordinárias com o julgamento do AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp em 14/05/2025, cuja decisão foi publicada em 19/05/2025, conforme preconizado pela jurisprudência desta Corte Constitucional, a qual dispõe que nos casos em que se busca garantir a aplicação de decisão tomada em recurso extraordinário com repercussão geral, somente é cabível reclamação ao STF quando esgotados todos os recursos cabíveis nas instâncias antecedentes. STF. 2ª Turma. Rcl 24686 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 28/10/2016 (Info 845) (Andamento Processual).



    [...]



    Por fim, importante mencionar que a presente reclamação encontra-se tempestiva, visto que houve tentativa de seu protocolo tempestivamente. Contudo, enfrentou-se indisponibilidade do sistema no período final para a apresentação da demanda, o que impossibilitou a conclusão do procedimento dentro do prazo estabelecido. Diante dessa situação, entende-se que a demanda é plenamente cabível, uma vez que a falha decorreu de fatores alheios à nossa vontade e controle, devendo ser resguardado o direito de ampla defesa e contraditório, conforme os princípios constitucionais aplicáveis. (Certidão de Intermitência – sítio do STF). (Documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar.  



    Com efeito, assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil (CPC) acerca do cabimento da ação reclamatória:    



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    […]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    O dispositivo legal acima transcrito positivou o entendimento de antiga, porém ainda atual, jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada na Súmula 734/STF, in verbis:  



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.  



    Neste caso, após consulta ao site do STJ, verifico que a presente reclamação, proposta em 28/5/2025, é manifestamente inadmissível, por ter sido ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada, ocorrido em 27/5/2025.  



    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:   



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC/2015. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.565 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023).   



    Em relação à alegada indisponibilidade do sistema de peticionamento, esclareço que o relatório contido no site do STF e juntado aos autos informa apenas que, do dia 22/5/2025 ao dia 28/5/2025, às 8h da manhã, ocorreu intermitência no sistema e que ela afetou somente alguns casos. Veja-se:  



    22/05/2025 - 28/05/2025 08:00 – Intermitência no sistema peticionamento ao remeter uma petição inicial. O sistema não conclui o recebimento e, por essa razão, deixa de emitir o recibo em alguns casos (documento 32).  



    O art. 224, § 1º, estabelece que:  



    § 1º Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica (grifei).  



    Desse modo, transcorrido o prazo recursal no STJ, sem que tenha havido a interposição de recurso ou ocorrido a suspensão ou interrupção do prazo, concretizou-se o trânsito em julgado da decisão proferida naquela Corte, sendo manifestamente inadmissível a reclamação que pretenda combatê-la.  



    Ademais, ainda que assim não fosse, o CPC apenas prevê que o prazo será protraído no caso de indisponibilidade da comunicação eletrônica, que é circunstância diferente da intermitência ocorrida apenas em alguns casos. Na intermitência que estava ocorrendo apenas em alguns casos, era possível ao advogado tentar outras vezes o peticionamento antes do trânsito em julgado da decisão reclamada.  



    Além disso, o art. 8º da Resolução n. 693/STF assim dispõe:  



    Art. 8º Nos casos de indisponibilidade do sistema ou de comprovada impossibilidade técnica, serão permitidos o encaminhamento de petições e a prática de outros atos processuais em meio físico.  



    Nos casos previstos pelo referido art. 8º, o próprio site do STF informa que o advogado deve entrar em contato com o Service Desk da Secretaria de Tecnologia da Informação, indicando os respectivos e-mail e telefone. Nesses casos, a praxe desta Suprema Corte é permitir o envio das peças processuais por e-mail, como ocorreu, por exemplo, na Rcl 80.044/MG, da minha relatoria.  



    Outrossim, como o trânsito em julgado da decisão reclamada ocorreu em 27/5/2025, o último dia para o ajuizamento da reclamação foi 26/5/2025. Nesse quadro, não pode o reclamante, dois dias após o prazo final para a propositura da demanda, ajuizá-la sem nenhuma prova de tentativa de ajuizamento anterior nem de contato com o STF para envio da petição nos termos do art. 8º da Resolução n. 693/STF.  



    Por todos esses motivos, deve ser observado integralmente o óbice previsto no art. 988, § 5º, I, do CPC.  



    Seguindo essa linha:  



    Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Intempestividade. Esgotamento do prazo decadencial de 120 dias. 3. Alegação de indisponibilidade ou intermitência do sistema informatizado para o peticionamento eletrônico. Não comprovação. Impossibilidade de acolhimento. 4. Ônus do representante da parte atender aos requisitos para o peticionamento eletrônico no Tribunal. 5. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental (MS 36.595 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12/2/2020).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO PRIMEIRO AGRAVO INTERPOSTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL OCORRÊNCIA DE INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA OU IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É intempestivo o agravo regimental interposto após o decurso do prazo legal de 15 dias úteis, nos termos do art. 1.070 do Código de Processo Civil. II – Ademais, a justificativa apresentada pelo agravante para a interposição tardia do recurso - de que não teria conseguido “acesso ao sistema do processo eletrônico do STF desde o dia 18 de setembro último, tanto pelo sistema próprio, bem como pelo sistema da OAB-Niterói, para renovação da senha do cadastro” (pág. 1 do documento eletrônico 6) -, além de não estar comprovada nos autos, não é suficiente para a desconsideração do prazo legal. III - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 36.404 AgR-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/6/2020).  



    Direito Processual Civil. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. RE interposto fora do prazo. Recurso intempestivo. Alegação de indisponibilidade do sistema. Ausência de comprovação no ato da interposição. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. É intempestivo o recurso extraordinário interposto fora do prazo fixado nos arts. 219, 994, VII, e 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.526.568 ED-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 6/3/2025).  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).   



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator